Tribunal: TJSP
Processo: 2110794-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Descumprimento de medidas protetivas – Ameaça à vítima – Pleito de revogação da prisão preventiva – Superveniência de sentença condenatória no juízo de origem com direito a recurso em liberdade – Alvará de soltura cumprido – Perda do objeto – Ordem prejudicada.